Tribunal: TJPA
Processo: 0898988-60.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10946 - Correção Monetária de Diferenças Pagas em Atraso
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0898988-60.2022.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: JOVENTINA DE OLIVEIRA CARVALHO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL POR ANTIGUIDADE. LEI MUNICIPAL DE EFICÁCIA PLENA. PRESCRIÇÃO PARCIAL. NATUREZA JURÍDICA DE TRATO SUCESSIVO. INEXISTÊNCIA DE VEDAÇÃO À CUMULAÇÃO COM ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. AUSÊNCIA DE AFRONTA À LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Município de Belém contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer com pedido de pagamento retroativo ajuizada por servidora pública municipal, reconhecendo seu direito à progressão funcional horizontal por antiguidade, com elevação de 30% sobre o nível de referência e pagamento das diferenças salariais dos últimos cinco anos. A sentença afastou a alegação de prescrição do fundo de direito, aplicando o entendimento de trato sucessivo, e determinou a correção monetária e os juros nos termos do RE 870.947 do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se incide prescrição do fundo de direito sobre o pedido de progressão funcional; (ii) verificar a legalidade da progressão funcional horizontal por antiguidade prevista em legislação municipal; (iii) estabelecer se há vedação constitucional à cumulação da progressão funcional com o adicional por tempo de serviço; (iv) analisar se a ausência de dotação orçamentária e o impacto financeiro obstam o reconhecimento do direito da servidora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A progressão funcional horizontal por antiguidade possui natureza de obrigação de trato sucessivo, o que atrai a incidência da Súmula 85 do STJ, limitando a prescrição às parcelas vencidas no quinquênio anterior à propositura da ação, e não ao fundo de direito.

A Lei Municipal nº 7.507/1991, com redação da Lei nº 7.546/1991, prevê expressamente a progressão funcional automática por antiguidade a cada cinco anos de efetivo exercício, constituindo norma de eficácia plena e autoaplicável, que confere direito subjetivo ao servidor que preenche os requisitos legais.

A cumulação da progressão funcional por antiguidade com o adicional por tempo de serviço (triênio) não caracteriza bis in idem ou efeito cascata, uma vez que são vantagens de natureza jurídica distinta: a primeira decorre da evolução na carreira e altera a referência do cargo; o segundo é gratificação pelo tempo de serviço.

O argumento de ausência de previsão orçamentária e de violação à Lei de Responsabilidade Fiscal não subsiste, pois a progressão decorre de previsão legal, estando compreendida na exceção do art. 22, parágrafo único, I, da LRF, conforme entendimento consolidado do STJ no Tema 1075.

O Judiciário atua dentro dos limites constitucionais ao determinar o cumprimento de norma legal que reconhece direito funcional do servidor, não havendo violação à separação dos poderes ou ao princípio da reserva do possível.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A progressão funcional horizontal por antiguidade prevista nas Leis Municipais nº 7.507/1991 e 7.546/1991 constitui direito subjetivo do servidor, independentemente de regulamentação complementar.

A prescrição incide apenas sobre as parcelas vencidas há mais de cinco anos do ajuizamento da ação, não atingindo o fundo de direito, por se tratar de obrigação de trato sucessivo.

A progressão funcional por antiguidade e o adicional por tempo de serviço possuem fundamentos e naturezas distintas, sendo juridicamente possível sua cumulação.

A ausência de previsão orçamentária não impede o reconhecimento de direito funcional previsto em lei, não configurando afronta à Lei de Responsabilidade Fiscal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 37, XIV, e 169, § 1º; LC nº 101/2000, art. 22, parágrafo único, I; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; Leis Municipais nº 7.507/1991 e 7.546/1991.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 870.947, Tema 810; STJ, REsp 1.878.849/TO, Tema 1075; STJ, AgInt no REsp 1894377/AM; TJPA, AC nº 0055570-23.2013.8.14.0301; TJPA, AC nº 0017767-40.2012.8.14.0301; TJPA, AC nº 0801115-48.2022.8.14.0111.

ACÓRDÃO

ACÓRDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento do recurso, nos termos do voto do Desembargador Relator.

9º Sessão do Ordinária Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público, com início em 30 de outubro de 2025.

Belém,18 de novembro de 2025.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JÚNIOR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível nº 0898988-60.2022.8.14.0301,
interposta pelo MUNICÍPIO DE BELÉM contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém (id nº 29059684), que, nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de pagamento retroativo, ajuizada por JOVENTINA DE OLIVEIRA CARVALHO, julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar o ente municipal à implementação da progressão funcional da parte autora com elevação de 30% (trinta por cento) sobre o seu nível de referência, bem como para aplicar os devidos reflexos em sua remuneração, a título de diferenças vencidas dos últimos cinco anos.

A decisão recorrida, retificada por embargos declaratórios (id nº 29059692), fundamentou-se na existência de
previsão legal da progressão horizontal por antiguidade
, nos termos das Leis Municipais nº 7.507/1991 e 7.546/1991, afastando a preliminar de prescrição do fundo de direito por se tratar de
obrigação de trato sucessivo
, bem como determinou a aplicação dos índices de correção monetária e juros conforme tese firmada pelo STF no RE 870.947.

Em suas
razões recursais (ID 29059687),
o Município sustenta, em síntese:

(i) a ocorrência de
prescrição do fundo de direito
, por se tratar de vantagem decorrente de ato concreto (enquadramento funcional) cujos efeitos são permanentes, e não sucessivos, atraindo o art. 1º do Decreto nº 20.910/1932;

(ii) a
inconstitucionalidade da cumulação da progressão funcional horizontal com o triênio
, por afronta ao art. 37, XIV, da Constituição Federal, diante da duplicidade de pagamento por critério idêntico (tempo de serviço), configurando “efeito cascata” vedado pelo STF;

(iii) a
violação ao princípio da razoabilidade
e à
Lei de Responsabilidade Fiscal
, tendo em vista que a progressão automática gera impacto financeiro insustentável à gestão pública, não estando prevista nas leis orçamentárias anuais e nas diretrizes do Município;

(iv) a existência de precedentes do STJ e STF que reconhecem a
prescrição do direito à progressão funcional
quando fundada exclusivamente no decurso de tempo e sem ato administrativo formal.

Ao final, requer a
reforma total da sentença
, ou, subsidiariamente, a
limitação da condenação às parcelas vencidas nos últimos cinco anos
, sem reflexos, de modo a evitar o alegado efeito cascata.

Em contrarrazões colacionadas ao id nº 29059695, a parte autora refuta todos os argumentos do Município.

O Ministério Público apresentou parecer ao id nº 29590513, opinando pelo
desprovimento da apelação
.

Inclua-se o feito na pauta da sessão virtual.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos recursais,
conheço
a presente apelação.

Inicialmente,
não merece prosperar a prejudicial de prescrição do fundo de direito
em razão do decurso do prazo quinquenal para postular reparação civil em face da administração pública.

A demanda do apelado se subdivide em dois pedidos: reconhecimento do direito à progressão horizontal e pagamento retroativo das verbas pleiteadas.

Em relação ao reconhecimento do direito em si, não há que se cogitar de prescrição para a propositura da ação, visto que sua natureza é de trato sucessivo, que se renova a cada mês, atraindo, assim, o teor do enunciado da Súmula nº 85 do STJ:

Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do qüinqüênio anterior à propositura da ação.

Veja-se, por oportuno, precedente recente do STJ sobre o tema:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. MANDADO DE SEGURANÇA. ENQUADRAMENTO. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO DAS PARCELAS ANTERIORES AO PRAZO QUINQUENAL ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. DECADÊNCIA NÃO CONFIGURADA. PROVIMENTO NEGADO. 1. O acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte de que, em se tratando de ato omissivo continuado, tal como ocorre nos casos em que a Administração Pública deixa de proceder à progressão funcional de servidor público, e não havendo a negativa do direito pretendido, não se opera a prescrição do fundo de direito, mas sim das parcelas anteriores ao quinquênio que antecedeu à ação . 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) entende que a existência de ato omissivo continuado, envolvendo obrigação de trato sucessivo, faz com que se renove mês a mês o prazo para a impetração do mandado de segurança, como na hipótese dos autos, em que a Universidade Estadual do Amazonas se omite em promover a parte autora ao cargo de Professor Titular, mesmo após o cumprimento dos requisitos exigidos para a progressão funcional previstos nos Decretos Estaduais 4.162 e 4.163, ambos de 1978 .3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AgInt no REsp: 1894377 AM 2020/0233020-1, Relator.: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 04/12/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/12/2023)

Destarte, observo que o conteúdo reproduzido se aplica à situação ora examinada, pois não houve negativa inequívoca do direito reclamado, razão pela qual
rejeito a prejudicial de prescrição do direito de ação
.

Adentrando ao
mérito recursal
, constato que não merece acolhimento a alegação do apelante de improcedência do pleito de progressão funcional do apelado.

Em relação à progressão funcional por antiguidade, a norma legal aplicável à espécie perpassa pela análise da Lei nº 7.507/91, alterada pela Lei nº 7.546/91, que assim estabelece:

Art. 11 - Progressão Funcional é a elevação do funcionário à referência imediatamente superior no mesmo cargo, obedecendo aos critérios de antiguidade ou merecimento.

Art. 12 -
A Progressão Funcional por antiguidade far-se-á pela elevação automática à referência imediatamente superior, a cada interstício de cinco (5) anos de efetivo exercício ao Município de Belém.

Parágrafo Único - O tempo de efetivo exercício que não tiver completado o interstício de cinco (5) anos, será computado para a primeira Progressão Funcional que ocorrer depois do enquadramento.

(...)

Art. 16 - Para efeito de posicionamento na escala de referência da categoria funcional, será considerado o acréscimo de uma referência para cada cinco (5) anos completos de tempo de serviço prestado ao Município de Belém, pelo funcionário, observada, ainda, sua posição individual na classe e no nível em que estava enquadrado.

§ 1º - A posição atual do funcionário será considerada observando-se os seguintes critérios:

I - nas atuais classes da mesma categoria funcional, constituídas de dois níveis, o funcionário pertencente a nível mais alto terá sua classificação elevada em três referências;

II - nas atuais classes da mesma categoria funcional, constituídas de três níveis, o funcionário do nível intermediário será classificado com a elevação de mais duas referências e o funcionário pertencente ao nível mais alto será classificado com a elevação de mais três referências;

III - nas atuais classes da mesma categoria funcional, constituídas de quatro níveis, o funcionário será posicionado na nova referência pela ordem sequencial do nível anteriormente ocupado.

(...)

Art. 19 -
A cada categoria funcional corresponderá uma escala progressiva de vencimentos equivalente a 19 (dezenove) referências, com uma variação relativa de cinco por cento entre uma e outra
.

Da análise da supracitada legislação extrai-se o entendimento de que a progressão horizontal por antiguidade se opera de forma automática, por constituir norma de eficácia plena, auto executável, bastando, na ocasião, o preenchimento de dois requisitos para nascer o direito subjetivo à progressão: a passagem do interstício de 05 (cinco) anos e o efetivo exercício das atividades no Município.

A progressão por antiguidade será, portanto, automática a todos que efetivamente exercem suas funções, percebendo o servidor o aumento de 5% (cinco por cento) sobre o seu vencimento a cada interstício de cinco anos, com a elevação à referência imediatamente superior, nos termos dos arts. 12, 16 e 19 da Lei Municipal n° 7.507/1991, com redação alterada pela Lei n° 7.546/1991.

Na hipótese, constato que a ora apelada de fato faz jus à progressão em tela, preenchidos os requisitos presentes nas leis municipais supracitadas, uma vez que é servidora pública municipal efetiva desde 1992 (Num. 29059659 - Pág. 1/2) e não lhe foi concedido o direito à progressão funcional devida, consoante bem detalhado na sentença vergastada.

Nesse sentido é a jurisprudência pacífica desta Egrégia Corte, senão vejamos:

ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SENTENÇA ILÍQUIDA. REEXAME NECESSÁRIO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. REJEITADA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. SÚMULA 85/STJ. LEI MUNICIPAL Nº 7.507/91. EFICÁCIA PLENA. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. MUNICÍPIO DE BELÉM. CARGO DE ENFERMEIRO-NS-13. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, I E II DO CPC. EFEITO CASCATA ENTRE PROGRESSÃO FUNCIONAL E ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. NÃO CARACTERIZADO. 1- A sentença ilíquida proferida contra a União, o Estado, o Distrito Federal, o Município e as respectivas autarquias e fundações de direito público está sujeita ao duplo grau de jurisdição; 2- Nas discussões acerca do recebimento de vantagens pecuniárias, em que não houve negativa inequívoca do próprio direito reclamado, tem-se relação de natureza sucessiva, sendo que a prescrição alcança apenas as parcelas vencidas no quinquênio que precedem o ajuizamento da ação. Inteligência da Súmula 85 do STJ. Preliminar Rejeitada; 3- A Lei Municipal nº 7.507/91, estabelece, no art. 12, que a progressão funcional horizontal se dará de 05 (cinco) anos em 05 (cinco) anos de efetivo exercício. Os arts. 18 (e anexos) e 19, por sua vez, disciplinam as composições, especificações e valores de incidência sobre cada progressão. Logo, a norma contém todos os requisitos necessários para sua aplicação imediata, sendo desnecessária qualquer complementação, revelando-se assim, uma norma de eficácia plena; (...) 5-
A progressão funcional por antiguidade deve ocorrer, de forma automática, no interstício de 05 (cinco) anos, cabendo o ajuste da remuneração observando a diferença de 5% (cinco por cento) entre as referências (art. 11, 12 e 19, da Lei nº 7.507/91);
6- A progressão e o adicional por tempo de serviço têm naturezas distintas, por isso não se confundem e não possuem o mesmo critério de avaliação;

7- Juros e correção monetária devem seguir a sorte do Temas 810 do STF e 905 do STJ, que definiram os parâmetros que os índices dos consectários legais devem obedecer; 8- Recurso de apelação e Reexame Necessário conhecidos. Apelação desprovida; sentença alterada em reexame. (TJPA, Processo nº 0055570-23.2013.8.14.0301, Acórdão nº 2174948, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-08-26, Publicado em 2019-09-05).

No mesmo sentido:

TJPA,
Processo nº 0859384-97.2019.8.14.0301
, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-11-09, Publicado em 2020-11-24;

TJPA,
Processo nº 0060695-06.2012.8.14.0301
, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-08-19, Publicado em 2019-08-26;

TJPA,
0824116-16.2018.8.14.0301
, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-04-11, Publicado em 2022-04-22.

Igualmente,
não merece prosperar a argumentação do apelante de ser inconstitucional a cumulação da progressão funcional por antiguidade com o recebimento da gratificação do triênio
, uma vez que possuem naturezas distintas.

A progressão funcional por antiguidade trata da mudança de referência do servidor para um nível imediatamente superior dentro do mesmo cargo, progredindo em sua carreira, com o consequente aumento do vencimento-base, enquanto o adicional por tempo de serviço do triênio possui natureza de gratificação, configurando-se, portanto, espécies diversas, não incidindo a vedação à cumulação de acréscimos pecuniários, prevista no art. 37, XIV, da CF/88, consoante entendimento consolidado desta Corte:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE PAGAMENTO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL TEMPORAL COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. APELAÇÃO CÍVEL. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO DE FUNDO DO DIREITO. PARCELA DE TRATO SUCESSIVO (SÚMULA 85 DO STJ). PREJUDICIAL REJEITADA. MÉRITO. ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DE DIREITO AO REENQUADRAMENTO E INCORPORAÇÃO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. AFASTADA. DESNECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO. LEIS MUNICIPAIS Nº 7.507/91 E Nº 7.546/91. NORMAS DE EFICÁCIA PLENA. COMPROVAÇÃO DO DIREITO DA APELADA, OBSERVADAS AS PARCELAS ALCANÇADAS PELA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RESP 1.251.993/PR.
TESE DE IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DA PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE COM O ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. AFASTADA. NATUREZA DISTINTA DAS GRATIFICAÇÕES. PRECEDENTES
. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. REMESSA NECESSÁRIA. NECESSIDADE DE REFORMA DA SENTENÇA QUANTO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, PARA QUE O PERCENTUAL SEJA FIXADO SOMENTE NA FASE DE LIQUIDAÇÃO (ARTIGO 85, §4º, CPC/15). NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. RE 870.947 (TEMA 810) E RESP N.º 1.495.146-MG (TEMA 905) (TJPA, Processo nº 0017767-40.2012.8.14.0301, Acórdão nº 2132413, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-08-19, Publicado em 2019-08-26)

No que concerne à
alegação de inobservância ao princípio da razoabilidade e necessidade de prévia dotação orçamentária
para o pagamento das diferenças salariais retroativas, também não merece prosperar.

O art. 169, § 1º, da Constituição Federal trata das limitações para a concessão de aumento de despesas com pessoal, condicionando tal medida à prévia dotação orçamentária e autorização específica na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

No entanto, a hipótese dos autos não se trata de aumento de remuneração, mas de direito à progressão de carreira, que é decorrente do próprio exercício funcional e está previsto na legislação Municipal que rege o regime jurídico dos servidores. Portanto, trata-se de obrigação de pagar as diferenças salariais decorre de uma determinação legal já existente, e não de uma nova despesa criada em afronta ao dispositivo constitucional invocado pelo apelante.

O entendimento do magistrado mostra-se escorreito, diante da comprovação dos requisitos para o recebimento da vantagem, pela pela demonstração do direito existente. Verifica-se, portanto, que a apelada atendeu a todos os requisitos para progredir em sua carreira, fazendo jus ao acréscimo sobre seu vencimento inicial, o que inclusive é causa justificadora para o adimplemento das diferenças salariais retroativas à data do ajuizamento da presente ação, corrigidas de acordo com os critérios legais, respeitando o prazo prescricional quinquenal anterior ao ajuizamento, conforme assinalado na sentença.

Outrossim, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal é firme no sentido de que as obrigações de fazer ou pagar que envolvem direitos de servidores públicos, especialmente quando vinculadas ao reconhecimento de progressões ou promoções funcionais, não se sujeitam à limitação orçamentária invocada pelo ente público.

Neste sentido, cito precedente oriundo do Superior Tribunal de Justica:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. ILEGALIDADE DO ATO DE DESCUMPRIMENTO DE DIREITO SUBJETIVO, POR RESTRIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS PREVISTAS NA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. MATÉRIA JULGADA SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015. II. Na origem, trata-se de Ação de Cobrança, ajuizada pela parte ora recorrida, com o objetivo de que "seja reconhecida a obrigação de pagar os valores retroativos da progressão concedida em atraso, do período em que deveria ter sido concedida e paga até a data em que foi realmente implementado e efetuado pagamento", ao fundamento de que "resta demonstrado que o Requerente deveria ter recebido a progressão para letra 'L' ainda em 01/03/2014 (conforme histórico funcional), contudo o Estado não promoveu o Requerente". III. Conforme o entendimento da Primeira Seção do STJ, firmado sob o rito dos recursos repetitivos, em hipótese idêntica, "
é ilegal o ato de não concessão de progressão funcional de servidor público, quando atendidos todos os requisitos legais, a despeito de superados os limites orçamentários previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, referentes a gastos com pessoal de ente público, tendo em vista que a progressão é direito subjetivo do servidor público, decorrente de determinação legal, estando compreendida na exceção prevista no inciso I do parágrafo único do art. 22 da Lei Complementar 101/2000
" (STJ, REsp 1.878.849/TO, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (Desembargador Federal convocado do TRF da 5ª Região), PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 15/03/2022). VI. Agravo interno improvido.
(
STJ - AgInt no AREsp: 1854997 TO 2021/0071927-1, Data de Julgamento: 09/05/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/05/2022).

Esse é também o entendimento deste E. Tribunal:

DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL. MORA ADMINISTRATIVA. DANOS MORAIS. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DA EC Nº 113/2021. DIREITO SUBJETIVO À PROGRESSÃO. INEXISTÊNCIA DE ABALO MORAL INDENIZÁVEL. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDO O DO AUTOR, E PARCIALMENTE PROVIDO O DO MUNICÍPIO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. I. Caso em exame. Trata-se de apelações cíveis interpostas por servidor público e pelo Município de Ipixuna do Pará contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, determinando a progressão funcional do servidor, negando, porém, a indenização. II. Questão em discussão. 2. As questões postas consistem em: (i) saber se a demora administrativa na análise do pedido de progressão funcional gera direito à indenização por danos morais; (ii) verificar a legalidade da determinação judicial de progressão funcional; (iii) definir os índices de atualização monetária e juros aplicáveis. III. Razões de decidir. 3. O direito à progressão funcional é subjetivo e vinculado ao cumprimento dos requisitos legais, não podendo ser obstado por limitações orçamentárias, conforme decidido no Tema 1075 do STJ. 4. A mora administrativa, por si só, não configura abalo moral indenizável, ausente prova de ofensa à honra ou à integridade psíquica. 5. Os consectários legais devem observar o regime do Tema 810 do STF e do Tema 905 do STJ até 08/12/2021 e, a partir de 09/12/2021, aplicar-se-á a taxa SELIC conforme a EC nº 113/2021. IV. Dispositivo e tese. 6. Recurso de Glauber Araújo do Nascimento conhecido e desprovido. Recurso do Município de Ipixuna do Pará parcialmente provido para fixar a forma de incidência dos juros e correção monetária. Tese de julgamento: “
O servidor público municipal faz jus à progressão funcional ao preencher os requisitos legais, independentemente da limitação orçamentária
.” “A mora administrativa no deferimento da progressão funcional, desacompanhada de comprovação de dano à honra ou integridade, não gera direito à indenização por danos morais.” “Os juros e a correção monetária devem observar os Temas 810 do STF e 905 do STJ até 08/12/2021 e, a partir de 09/12/2021, a taxa SELIC, conforme disposto na EC nº 113/2021.” Dispositivos relevantes citados: EC nº 113/2021, art. 3º; Lei Municipal nº 021/2017. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1878849 / TO (Tema 1075); STF, RE 1317982 (Tema 810); STJ, REsp 1495146 / MG (Tema 905); TJPA, AC nº 0019453-62.2015.8.14.0301; TJPA, AC nº 0835352-57.2021.8.14.0301. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08011154820228140111 26285985, Relator.: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS, 1ª Turma de Direito Público)

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA . PROGRESSÃO FUNCIONAL VERTICAL PREVISTA EM LEI MUNICIPAL. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. ALEGAÇÃO DE LIMITAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL REJEITADAS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME. Agravo interno interposto pelo Município de Tailândia contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível e manteve sentença concessiva de mandado de segurança em favor de servidoras públicas da rede municipal de ensino, assegurando-lhes o direito à progressão funcional vertical, do Nível II para o Nível III da carreira de magistério, nos termos da Lei Municipal nº 273/2012, mediante a incorporação de 20% ao vencimento base. O ente municipal sustenta ausência de direito líquido e certo, necessidade de observância de limites orçamentários e financeiros, além de eventual inconstitucionalidade formal da norma municipal. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO. Há três questões em discussão: (i) verificar se a progressão funcional vertical prevista na Lei Municipal nº 273/2012 constitui direito subjetivo do servidor público municipal que preenche os requisitos legais; (
ii) determinar se a limitação orçamentária pode obstar a concessão da vantagem funcional prevista em lei
; (iii) averiguar a existência de inconstitucionalidade formal na Lei Municipal nº 273/2012. III. RAZÕES DE DECIDIR. A progressão funcional vertical prevista na Lei Municipal nº 273/2012 configura direito subjetivo do servidor público, desde que preenchidos os requisitos legais objetivos, especialmente a conclusão de curso de pós-graduação lato sensu na área da educação, com carga horária mínima de 360 horas, conforme art. 58, II, da referida norma. A promoção funcional não implica mudança de cargo, mas sim alteração de nível dentro da mesma carreira, não configurando ascensão funcional, o que afasta a incidência do art. 37, II, da Constituição Federal e afasta eventual alegação de inconstitucionalidade material. A limitação orçamentária não pode ser invocada como
fundamento para negar direito funcional previsto em lei e devidamente comprovado nos autos, sendo inaplicável a vedação do art. 22, parágrafo único, I, da Lei de Responsabilidade Fiscal nos casos de vantagens decorrentes de determinação legal ou contratual.
Não se verifica a alegada inconstitucionalidade formal da Lei nº 273/2012, pois não há prova de vícios no processo legislativo, tampouco existência de ação de controle abstrato de constitucionalidade que tenha suspendido seus efeitos. A alegação genérica de vício formal não se sustenta diante da presunção de validade da norma. A decisão agravada apresentou fundamentação suficiente e enfrentou os principais argumentos suscitados pelo ente municipal, não se configurando ofensa ao art. 489, § 1º, do CPC . IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A progressão funcional vertical prevista na Lei Municipal nº 273/2012 constitui direito subjetivo do servidor público municipal que preenche os requisitos legais, não se tratando de ascensão funcional nem exigindo novo concurso. A limitação orçamentária não pode obstar a concessão de vantagem funcional legalmente prevista e requerida por servidor que atenda aos requisitos, nos termos do art . 22, parágrafo único, I, da LRF. A alegação de inconstitucionalidade formal de lei municipal exige demonstração inequívoca de vício legislativo, não se admitindo sua rejeição com base apenas em argumentação genérica. A decisão judicial que assegura direito funcional amparado em norma vigente não viola os princípios da reserva do possível ou da separação dos poderes. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts . 37, II, X, XIV e 169, § 1º; Lei Complementar nº 101/2000 ( LRF), art. 22, parágrafo único, I; CPC/2015, arts. 489, § 1º, e 1.026, § 2º; Lei Municipal nº 273/2012, arts . 28 e 58. Jurisprudência relevante citada: TJPA, Apelação Cível nº 0013440-44.2018.8 .14.0074, Rel. Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, 2ª Turma de Direito Público, j . 07.10.2024. TJPA, Apelação Cível nº 0003762-68 .2019.8.14.0074, Rel . Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª Turma de Direito Público, j. 04.12 .2023. TJPA, Apelação Cível nº 0002220-15.2019.8 .14.0074, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j . 05.08.2024. TJPA, Apelação Cível nº 0801913-57 .2021.8.14.0074, Rel . Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, j. 21.08 .2023. TJPA, Apelação Cível nº 0001789-78.2019.8 .14.0074, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, 2ª Turma de Direito Público, j . 11.03.2024. STJ, RMS nº 30 .428/RO, Rel. Min. Felix Fischer. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00133893320188140074 30083504, Relator.: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 11/09/2025, 3ª Turma de Direito Público)

Ainda acerca da limitação orçamentária para o adimplemento da obrigação imposta ao ente municipal, urge destacar o tema de recursos repetitivos nº 1075 do STJ, oportunamente colacionado na decisão combatida:

TEMA DE RECURSOS REPETITIVOS nº 1075 do STJ: é ilegal o ato de não concessão de progressão funcional de servidor público, quando atendidos todos os requisitos legais, a despeito de superados os limites orçamentários previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, referentes a gastos com pessoal de ente público, tendo em vista que a progressão é direito subjetivo do servidor público, decorrente de determinação legal, estando compreendida na exceção prevista no inciso I do parágrafo único do art. 22 da Lei Complementar 101/2000. (REsp n. 1.878.849/TO, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do Trf5), Primeira Seção, julgado em 24/2/2022, DJe de 15/3/2022.)

Por fim, a progressão de carreira não se trata de uma cortesia da Administração, mas um direito subjetivo do servidor que preenche os requisitos estabelecidos em lei, como é o caso do apelado. Em se tratando de direito previsto em lei, não se cogita de impossibilidade jurídica do pedido, face a invasão do mérito do ato administrativo pelo Judiciário, pois a função precípua do Judiciário é justamente a correta aplicação das previsões legais.

Assim rejeito a alegação de necessidade de previsão orçamentária.

Ante o exposto, com amparo na jurisprudência dominante deste TJPA e na companhia do parecer ministerial,
conheço e nego provimento
à apelação.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JÚNIOR

Desembargador Relator

Belém, 18/11/2025